Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-59.2019.8.11.0052
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001619-59.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Latrocínio, Quadrilha ou Bando, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ELVIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.050.291-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MERIVAM MARIA RIBEIRO - CPF: 979.485.191-49 (VÍTIMA), RONIVALDO ALCIDES BARBOSA - CPF: 038.224.851-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DENER DE JESUS SOUZA FREITAS (APELANTE), ULISSES LUCAS BATISTA DA CRUZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MARCO VINICIO SILVA - CPF: 041.285.611-50 (VÍTIMA), Meirivam Maria Ribeiro (VÍTIMA), MAYKON DOUGLAS RODRIGUES MESSIAS - CPF: 048.374.671-13 (APELANTE), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), Dener de Jesus Souza Freitas (APELANTE), ALEX RAFAEL GUSMAO OLIVEIRA - CPF: 033.428.771-54 (APELANTE), Ulisses Lucas Batista da Cruz (APELANTE), ELVIS SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.050.291-63 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RIO BRANCO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP)
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – QUATRO APELANTES –
1.

ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA DA AUTORIA E
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO –
2.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO
– IMPROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE SE AMOLDA À DESCRITA NO ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, II, DO CP –
3.

RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
3.1.
NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO ART. 157, § 2º DO CP – NÃO INCIDÊNCIA NO ROUBO QUALIFICADO –
3.2.
RECONHECIEMTNO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – BENEFÍCIOS JÁ APLICADOS NA SENTENÇA EM FAVOR DO RECORRENTE –
4.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDAS SUPERIORES A OITO ANOS –
5.

RECEPTAÇÃO
(180,
CAPUT
, DO CP) –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE –
CIRCUSTÂNCIAS FÁTICAS DO CRIME APTAS A AMPARAR A CONDENAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DA LEI MATERIAL PENAL

–
6.

APELAR EM LIBERDADE
–
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL -
PLEITO INÓCUO EM RELAÇÃO A ESTE RECURSO -
MOTIVOS SUBSISTENTES DA PREVENTIVA – GRAVIDADE DO DELITO – APELANTE
PRESO

DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL
–
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Nos crimes contra o patrimônio, praticados sem a ocultação do rosto, os depoimentos das vítimas, aliados à confissão e delação de alguns réus e aos testemunhos dos policiais que efetuaram as prisões são suficientes para corroborar a autoria delitiva e o
animus necandi
dos agentes do crime;

2.
Se os elementos de provas produzidos em ambas as fases da persecução penal, denotam a prática de subtração de coisa alheia mediante tentativa de ceifar, com três disparos de arma de fogo, a vida de um dos ofendidos, está caracterizado o crime de Tentativa de Latrocínio, o que obsta, por via reflexa, a desclassificação deste delito para o de Roubo circunstanciado;

3.1.
É entendimento consolidado no ordenamento jurídico penal o de que
“(...) As majorantes do crime de roubo aplicam-se somente aos roubos próprios e impróprios. Os roubos qualificados pela lesão corporal grave (inciso I, do § 3.º do art. 157) e pelo resultado morte - latrocínio (inciso seguinte) constituem tipos derivados do roubo simples (próprio ou impróprio), com cominações particulares de penas mínimas e máximas (7 a 18 anos mais multa e 20 a 30 anos mais multa, respectivamente). Por isso, o Código Penal alocou esses tipos derivados do tipo básico no § 3.º do art. 157, após as majorantes (causas especiais de aumento), previstas no § 2.º do referido artigo. Assim, não há, no Código Penal, a previsão do que seria o ‘roubo qualificado circunstanciado’
. (STJ. HC 554.155/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 26/03/2021).

3.2.
A inexistência de sucumbência afasta o interesse recursal. Sendo assim, não se conhece de pedido objetivando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, porém, corretamente não aplicada em observância ao Enunciado de Súmula 231 so STJ;

4.
O
quantum
da pena, superior a 8 anos obsta a imposição de regime prisional diverso do fechado, a teor do que dispõe o art. 33, § 2º do CP.

5.

Não há que se falar absolvição quanto ao crime de Receptação simples, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial a disparidade do valor de mercado e aquele pago pelo agente por uma motocicleta, bem como, sua confissão de que adquiriu e conduziu o bem, deixam evidente que ele conhecia a origem ilícita do objeto do crime
.
Ademais, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprova-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como
in casu
, desacredita a prova pretendida;

6.
Por questão de coerência lógico-processual, a pretensão de recorrer em liberdade deduzida por um dos apelantes se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame. No entanto, havendo, ainda, possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando, a prisão preventiva, satisfatoriamente fundamentada, deve ela assim ser mantida, pois o apelante, condenado em regime fechado, permaneceu
preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima ratio
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maykon Douglas Rodrigues Messias
,
Alex Rafael Gusmão Oliveira
,
Dener de Jesus Freitas
e
Ulisses Batista da Cruz
, interpuseram, a tempo e modo, este Recurso de Apelação contra sentença pela qual foram condenados pela autoria do crime de
Latrocínio tentado
(art. 157, § 3º c/c art. 14, II, do CP) sendo que a
Ulisses
também foi atribuída a prática do delito de
Receptação
(art. 180 do CP), recebendo, respectivamente, as seguintes penas:

Maykon Douglas
: 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 110 dias-multa;

Alex Rafael
: 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 110 dias multa;

Dener de Jesus
: 21 anos, 7 meses e 7 dias de reclusão e 106 dias-multa;

Ulisses Batista
: 23 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 110 dias-multa.

Inconformados, em
pedidos comuns
, eles buscam:
I)
a absolvição;
II)
a desclassificação do delito de Latrocínio tentado para o de Roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo;
III)
a retificação dos cálculos dosimétricos com a aplicação das penas em seus mínimos;
IV)
a fixação de regime prisional aberto.

Maykon Douglas
almeja, além dos pedidos comuns, a aplicação da atenuante da
confissão espontânea
e o reconhecimento do direito de
apelar em liberdade
(Ids. 68891964, 68891966, 68891971, 69899453).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 75127998);
igualmente
, a Procuradoria Geral de Justiça, conforme parecer que segue (Id. 80764988):

“Recurso de Apelação Criminal – Latrocínio tentado e receptação – Irresignação defensiva – Pleito em Comum: 1. Pretendida absolvição do crime de latrocínio tentado ou a desclassificação para o delito de roubo qualificado – Inviabilidade – Autoria e materialidade, comprovadas – Existência nítida do
animus necandi
– Sentença devidamente fundamentada – 2. Revisão dosimétrica da pena para reduzi-la ao patamar mínimo legal – Inviabilidade – causa de aumento de pena referente ao arrombamento/destruição que foi utilizada para exasperar a pena base quanto às circunstâncias do crime – 3. Revisão do regime de cumprimento da pena – Impossibilidade – Pena muito superior a 08 anos – Apelo de Ulisses Lucas Batista da Cruz: 4. Absolvição do delito de receptação por ausência de comprovação do dolo específico delitivo – Impossibilidade – Apelante apreendido na posse da
res furtiva
– Inversão do ônus
probandi
– Não comprovação do desconhecimento da ilicitude – Apelo de Maykon Douglas Rodrigues Messias: 5. Reconhecimento da atenuante de pena referente a confissão espontânea – Ausência de interesse recursal – Já reconhecida e aplicada em sentença – 6. Direito de recorrer em liberdade - Manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública – Apelante que permaneceu preso durante toda a instrução criminal persistindo os motivos para tal medida – PARECER PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 22 de julho de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021